Tribunal: TJBA
Processo: 8115760-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115760-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO MARTINS COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, MARCELO JORDAO DE CHIACHIO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, MARCELO JORDAO DE CHIACHIO, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENAÇÃO DA
PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTINTO O FEITO EM FACE DO BANCO SANTANDER S/A. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO DA
PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
. ART. 346 DO CPC. ILEGITIMIDADE DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS. NÃO CONDENAÇÃO DO BANCO SANTANDER EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais,
extinguindo o feito em relação ao BANCO SANTANDER S/A e
condenando a empresa
PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ao pagamento
de verba indenizatória por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. Evidenciado o recebimento da citação na sede da empresa PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA por pessoa que não recusou a qualidade de funcionário, afasta-se a alegação de nulidade da citação e reconhece-se a revelia da parte, ressalvado o direito de intervir no processo nos moldes do art. 346 do CPC.

3. Verifica-se que a empresa
farmacêutica
não logrou êxito em comprovar a contratação suscitada e, por conseguinte, a legitimidade das negativações e protestos impugnados pelo autor.

4. Quanto ao apelo do autor, afasta-se o pedido de condenação do
BANCO SANTANDER S/A por danos morais, uma vez que não foi possível vislumbrar nexo causal entre a
atuação do instituição bancária e a narrativa fática acerca da legitimidade das negativações e protestos.

5.
Por outro lado, acolhe-se a insurgência do autor quanto aos honorários advocatícios, os quais passam a incidir sobre o valor da condenação, conforme entendimento do STJ.

6. No que concerne ao
quantum
indenizatório imposto à empresa PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, mantém-se a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), pois arbitrada em
consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

7. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a cobrança em relação ao autor em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis simultâneas
n.º

8115760-08.2021.8.05.0001,
tendo como apelantes,
TIAGO MARTINS COSTA e PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
e apelados,
TIAGO MARTINS COSTA, PHD DO BRASIL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA e BANCO SANTANDER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso da empresa
PHD DO BRASIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
(ID 55198584)
e
conhecer e dar
provimento parcial ao recurso do autor (ID 55198595)
,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG17E

Procurador(a) de Justiça